Tribunal: TJES
Processo: 5000274-28.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-28.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELLE DA SILVA ARAUJO DE CARVALHO e outros (2)

APELADO: LUIZ FELIPE HUBER DE SALES e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DIREITO POTESTATIVO À RESOLUÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1) Consoante estabelece o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual faz nascer para a parte lesada o direito potestativo de exigir o cumprimento da prestação ou pedir a resolução da avença, cabendo, ainda, em qualquer hipótese, a indenização por perdas e danos.

2) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização.” (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).

3) Sendo assim, comprovado o inadimplemento da obrigação pelo requerido quanto ao bem objeto do contrato de permuta, faz jus a parte lesada à resolução do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, sendo medida que se impõe, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.

4) Somado a isso, “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

5) A parte requerente ora apelante possuía apenas uma expectativa de perfectibilização de um negócio jurídico que não se concretizou, o que não representa mais que um mero dissabor ou contratempo a demandante, incapaz de configurar efetivo dano moral passível de indenização.

6) A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais.

7) Recursos conhecidos, mas desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação cível, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelos requerentes
DANIELLE DA SILVA ARAUJO DE CARVALHO
e
GUIDO AUGUSTO MALAGUTTI
, bem como pelo requerido
LUIZ FELIPE HUBER DE SALES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

(...);

11 – Concernente à AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, sob o fundamento de que o devedor não foi constituído em mora, tem-se que, nos termos do Contrato de Permuta, deveria o réu LUIZ entregar o imóvel à autora em 03/04/2019, ou seja, havia termo prefixado para o cumprimento da obrigação, e, nos termos do art. 397, CC, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Impõe-se, pois, REJEITAR a preliminar arguida.

12 – Quanto à ILEGITIMIDADE PASSIVA da ré CIRURB, conforme se vê do Contrato de Permuta juntado no ID 5083860, as partes contratantes são os autores e LUIZ FELIPE, não fazendo parte da relação contratual a construtora. Eventual prejuízo advindo com o inadimplemento da CIRURB, deve ser discutido entre as partes contratantes do documento contido no ID 5083858. Impõe-se, pois, ACOLHER a ilegitimidade passiva da ré.

13 – A questão do LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO restou superada com a inclusão do companheiro da autora no polo ativo da demanda, conforme se vê no ID 8072778.

14 – Em relação à GRATUIDADE DA JUSTIÇA, tem-se que, a rigor do art. 4º da Lei 1060/50, a parte gozará dos benefícios da Assistência Judiciária mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se pobre, até prova em contrário, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. Ainda sob a égide da mesma legislação, notadamente art. 6º, não cuidou o réu de comprovar suas alegações, aduzindo argumentos que, por ora, não servem a desconstituir os benefícios concedidos, mormente por apresentar a autora seu comprovante de rendimentos (ID 5083857). Impõe-se, assim, manter o benefício aos autores.

15 – Quanto à DECADÊNCIA, sob a alegação de existência de vício redibitório, não se vê na transação realizada entre as partes nenhum tipo de vício, nem mesmo o redibitório, não havendo, assim, que se falar em decadência.

16 – No MÉRITO, conforme se vê da Cláusula Primeira do Contrato de Permuta (ID 5083860), celebrado entre a autora e o réu LUIZ, o objeto do contrato era a permuta entre o imóvel da autora e o imóvel de LUIZ, estando expresso nessa cláusula que o réu assumiu a obrigação de entregar o apartamento 501 totalmente acabado, e dentro do prazo de entrega estipulado pela CIRURB, qual seja, 03/04/2019.

17 – Em que pese a alegação do réu de que sua obrigação era entregar o apartamento em construção, na verdade, assumiu a obrigação de entregá-lo finalizado, tendo a palavra “em construção” servido apenas para demonstrar que, no ato da celebração do acordo, o imóvel estava sendo construído, mas que deveria a autora aguardar até 03/04/2019 para ter a contraprestação cumprida.

18 – Não havendo, nos autos, informação de que houve a cessão dos direitos advindos do Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado entre LUIZ FELIPE e a CIRURB, conclui-se que não houve, por parte do réu LUIZ FELIPE, o adimplemento ao Contrato de Permuta, fazendo a autora jus à rescisão contratual.

19 – Quanto aos valores despendidos a título de Corretagem, não foi juntado nenhum tipo de recibo, nota fiscal ou quaisquer outros documentos comprovando essa despesa, impondo-se, assim, rejeitar o pedido de ressarcimento a esse título.

20 – O pedido de restituição dos valores pagos a título de aluguel é procedente. Isso porque o inadimplemento da contraprestação do réu LUIZ FELIPE é que deu ensejo à rescisão contratual, devendo ele indenizar os prejuízos causados à autora. No entanto, o termo inicial para a restituição desses valores será a 04/04/2019, já que a data de entrega do apartamento 501 era 03/04/2019. Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

21 – Em relação à multa moratória, está ela prevista em caso de arrependimento das partes. E a rescisão aqui não ocorreu por arrependimento, mas sim por inadimplemento, sendo incabível a aplicação da multa.

22 – Por fim, sobre o pedido de reparação por danos morais, não se vê nos autos provas de que os autores tenham sido afetados em sua moral, ou que o réu tenha causado algum tipo de dano a sua imagem e honra. Em se tratando de descumprimento contratual, não há ofensa ao direito de personalidade. Ainda que a conduta do réu tenha causado grande aborrecimento, não constitui fato capaz de erigir-se a ato ensejador de dano moral.

23 – Havendo rescisão contratual, impõe-se retornar ao status quo ante, com a devolução do imóvel situado na Rua Waldemiro Alberto Hulle, n.º 140, Centro, Domingos Martins/ES, à autora, e deverá a autora devolver os R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), entregues pelo réu à autora a título de sinal.

24 – Não obstante, deverão as partes compensarem os valores até o limite de seus créditos, depositando judicialmente eventual saldo remanescente.

25 – Quanto ao PEDIDO LIMINAR, consubstanciado no pagamento de aluguéis, tem-se constatado o direito à indenização pelos prejuízos causados, fazendo-se presente nas assertivas plausíveis dos autores e nos documentos juntados à Inicial, comprovando o inadimplemento da contraprestação contratual do réu, e a relação jurídica locatícia estabelecida entre a autora e terceiro (IDs 5083857 19055305 e 19055306).

26 – Ante o exposto, impõe-se i) DETERMINAR liminarmente ao réu que, até o dia 10 de cada mês, deposite na conta bancária a ser informada pela autora, o valor devido a título de aluguel hoje vigente, até a data de entrega do imóvel; ii) DECLARAR a ilegitimidade da ré CIRURB; iii) DECLARAR a rescisão do Contrato de Permuta celebrado entre a autora e o réu LUIZ FELIPE, com o retorno ao status quo ante, devendo o réu devolver à autora o imóvel situado na Rua Waldemiro Alberto Hulle, n.º 140, Centro, Domingos Martins/ES, e devendo a autora restituir o réu os R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil) recebidos a título de sinal, ambos no prazo de quinze dias; iv) DECLARAR IMPROCEDENTES os pedidos de restituição a título de Corretagem, de aplicação de multa moratória no percentual de 10% (dez por cento) e de reparação por danos morais; v) CONDENAR o réu LUIZ FELIPE ao pagamento dos aluguéis desembolsados pela autora, a partir de 04/04/2019, até a data da entrega do imóvel, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso de cada parcela, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença; v) DETERMINAR a compensação dos valores até o limite de seus créditos.

27 – Havendo sucumbência recíproca, CONDENO a autora e o réu ao pagamento das custas processuais, no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade fica suspensa para a requerente, ante a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Da mesma forma, CONDENO ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação para cada patrono, cuja exigibilidade fica suspensa à autora, ante a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. (...).

Nas razões de ID nº 7277813, os requerentes/apelantes, informam em suma, que:
1)

“não puderam adentrar no imóvel objeto da permuta, e ficaram morando de aluguel em outro imóvel, que não era o que desejavam, porém concordaram até o acabamento das reformas no apartamento, que nunca acabaram, o prazo para finalização da obra era 03 de abril de 2019, e não prestaram qualquer justificativa acerca da demora, nem demonstram interesse em solucionar o caso, tampouco uma solução amigável.
”;
2)
“
os danos sofridos pelos Apelantes não se circunscreveram apenas no inadimplemento contratual por parte do Apelado, atingiu, também, a esfera da intimidade dos Apelantes, afetando sobremaneira a vida familiar, pessoal, profissional, uma vez que por diversas vezes entrou em contato com os requeridos, fazendo, inclusive, várias reuniões na esperança de uma solução amigável, contudo, não obteve qualquer resposta.
”;
3)
“
fizeram um planejamento de vida, o qual está sendo interrompido bruscamente, apenas por desídia dos réus, que tiveram todos as oportunidades de resolverem amigavelmente o imbróglio, mas preferiram não abandonar suas obrigações contratuais. Tudo que os Apelantes passaram por conta disso, tendo ameaçado seu direito a moradia, não pode ser considerado como mero aborrecimento, sendo inadmissível essa caracterização
.”.

Ante o exposto, requerem seja dado provimento ao recurso, reformando a sentença em relação ao dano moral julgado improcedente originariamente.

Já o requerido/apelado, no apelo de ID nº 7277827, informa, em síntese, que:
1)
“Magistrado a quo, embora tenha proferido julgamento parcialmente favorável à pretensão da Recorrente, não laborou com o costumeiro acerto quando, através do decisum objurgado, desprezando matéria de ordem pública (necessidade de constituição em mora para fins de rescisão contratual imobiliário e decadência/vício redibitório), acabou por julgar procedente em parte a pretensão autoral.”;
2)
“embora tenha declarado a ilegitimidade passiva da terceira Recorrida (CIRURB),vale-se do contrato celebrado entre aquela Recorrida (CIRURB) e o Recorrente, para fins de incidência do disposto no art. 397, do CC, estabelecendo, assim, um prazo determinado de cumprimento, ciente de que no contrato objeto da pretensa rescisão, inexiste termo certo, o que, permissa vênia, é no mínimo contraditório.”;
3)
“relativamente à condenação do Recorrente em perdas e danos e em juros de mora, por não evidenciada a culpa do Recorrente pelo atraso na entrega do apartamento (em construção) permutado – a entrega haveria de ser realizada pela terceira Recorrida (CIRURB), tendo a primeira Recorrida deixado transcorrer 24 meses para além do prazo que supôs para a entrega, para só depois desse longo prazo denunciar o contrato –, e nessa perspectiva indevidos, em sede dos respectivos aclaratórios(id 26486335)o Recorrente incitou o d. Juízo ao esclarecimento quanto a essa questão relevante, tendo a r. decisão proferida neste sentido, mantido imutável a r. sentença objurgada, sem enfrentamento em uma linha sequer quanto a matéria, trilhando o d. Juízo assim, mais uma vez, o caminho da omissão, e por consequência, a sua nulidade, o que desde já requer seja declarada.”;
4)
“ainda que admitindo a data de entrega do apartamento como sendo aquele eleito pela 1ª Recorrida, e a partir daí, aplicando-se a regra mais conservadora e favorável à primeira Recorrida, conforme disposta no § 1º, do art. 445, do Código Civil, ou seja, do prazo decadencial de 01 (um) ano a contar da data de ciência do vício, e mais, considerando ainda o prazo estendido de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do bem permutado, tomando-se por base que a presente ação somente foi proposta/distribuída perante esse d. Juízo no dia 07/11/2020, forçoso é de se admitir que a pretensão da primeira Recorrida quanto à redibição do avençado, proposta 38 (trinta e oito) dias para além do prazo legal decadencial, encontra-se irremediavelmente fulminada pela decadência, decaindo, portanto, o direito da Requerente quanto à pretensão exordial neste sentido.”.

Pois bem, na origem, DANIELLE DA SILVA ARAUJO DE CARVALHO, ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO LIMINAR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em face de LUIZ FELIPE HUBER DE SALES e CIRURB ENGENHARIA E URBANISMO LTDA alegando, em síntese, que: i) em 13/04/2018 formalizou com o requerido LUIZ FELIPE contrato de permuta de imóveis, figurando a autora como primeira permutante, sendo proprietária de um imóvel com 04 quartos (sendo 02 quartos com suíte), escritório, sala, varanda, banheiro social, copa, cozinha, área de serviço e garagem, com três vagas localizadas no subsolo, e o réu LUIZ FELIPE na qualidade de segundo permutante, sendo proprietário de um imóvel em construção constituído de um apartamento de 03 quartos (sendo 01 suíte), sala, copa, cozinha, uma vaga de garagem, totalmente acabado, tendo como termo final a data de 03/04/2019, prazo estipulado pela ré CIRURB ENGENHARIA; ii) o imóvel da autora está avaliado em R$ 500.000,00, e do réu LUIZ FELIPE em R$ 410.000,00, de modo que a diferença existente foi paga por LUIZ FELIPE no ato da assinatura do contrato; iii) após assinado o contrato de permuta, o réu LUIZ FELIPE tomou posse do imóvel, ao passo que a autora passou a morar de aluguel, aguardando o prazo de finalização da obra; iv) passado mais de um ano data ajustada para a entrega do imóvel, a obra encontra-se paralisada, sem data de conclusão, causando prejuízos a autora. Pleiteia seja liminarmente determinada a reintegração da autora na posse do imóvel, ou, sejam os requeridos compelidos ao pagamento de aluguel mensal a autora, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O cerne da questão debatida na lide diz respeito a verificação do descumprimento contratual pela parte requerida e, via de consequência, se dessa conduta ocorreram danos materiais e morais aos requerentes.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO REQUERIDO

Em que pese a irresignação do requerido no apelo de ID nº 7277827, não merece nenhum retoque a r. sentença objurgada que constou expressamente:

(...)

11 – Concernente à AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, sob o fundamento de que o devedor não foi constituído em mora, tem-se que, nos termos do Contrato de Permuta, deveria o réu LUIZ entregar o imóvel à autora em 03/04/2019, ou seja, havia termo prefixado para o cumprimento da obrigação, e, nos termos do art. 397, CC, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Impõe-se, pois, REJEITAR a preliminar arguida.

12 – Quanto à ILEGITIMIDADE PASSIVA da ré CIRURB, conforme se vê do Contrato de Permuta juntado no ID 5083860, as partes contratantes são os autores e LUIZ FELIPE, não fazendo parte da relação contratual a construtora. Eventual prejuízo advindo com o inadimplemento da CIRURB, deve ser discutido entre as partes contratantes do documento contido no ID 5083858. Impõe-se, pois, ACOLHER a ilegitimidade passiva da ré.

13 – A questão do LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO restou superada com a inclusão do companheiro da autora no polo ativo da demanda, conforme se vê no ID 8072778.

14 – Em relação à GRATUIDADE DA JUSTIÇA, tem-se que, a rigor do art. 4º da Lei 1060/50, a parte gozará dos benefícios da Assistência Judiciária mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se pobre, até prova em contrário, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. Ainda sob a égide da mesma legislação, notadamente art. 6º, não cuidou o réu de comprovar suas alegações, aduzindo argumentos que, por ora, não servem a desconstituir os benefícios concedidos, mormente por apresentar a autora seu comprovante de rendimentos (ID 5083857). Impõe-se, assim, manter o benefício aos autores.

15 – Quanto à DECADÊNCIA, sob a alegação de existência de vício redibitório, não se vê na transação realizada entre as partes nenhum tipo de vício, nem mesmo o redibitório, não havendo, assim, que se falar em decadência.

16 – No MÉRITO, conforme se vê da Cláusula Primeira do Contrato de Permuta (ID 5083860), celebrado entre a autora e o réu LUIZ, o objeto do contrato era a permuta entre o imóvel da autora e o imóvel de LUIZ, estando expresso nessa cláusula que o réu assumiu a obrigação de entregar o apartamento 501 totalmente acabado, e dentro do prazo de entrega estipulado pela CIRURB, qual seja, 03/04/2019.

17 – Em que pese a alegação do réu de que sua obrigação era entregar o apartamento em construção, na verdade, assumiu a obrigação de entregá-lo finalizado, tendo a palavra “em construção” servido apenas para demonstrar que, no ato da celebração do acordo, o imóvel estava sendo construído, mas que deveria a autora aguardar até 03/04/2019 para ter a contraprestação cumprida.

18 – Não havendo, nos autos, informação de que houve a cessão dos direitos advindos do Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado entre LUIZ FELIPE e a CIRURB, conclui-se que não houve, por parte do réu LUIZ FELIPE, o adimplemento ao Contrato de Permuta, fazendo a autora jus à rescisão contratual.

19 – Quanto aos valores despendidos a título de Corretagem, não foi juntado nenhum tipo de recibo, nota fiscal ou quaisquer outros documentos comprovando essa despesa, impondo-se, assim, rejeitar o pedido de ressarcimento a esse título.

20 – O pedido de restituição dos valores pagos a título de aluguel é procedente. Isso porque o inadimplemento da contraprestação do réu LUIZ FELIPE é que deu ensejo à rescisão contratual, devendo ele indenizar os prejuízos causados à autora. No entanto, o termo inicial para a restituição desses valores será a 04/04/2019, já que a data de entrega do apartamento 501 era 03/04/2019. Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

21 – Em relação à multa moratória, está ela prevista em caso de arrependimento das partes. E a rescisão aqui não ocorreu por arrependimento, mas sim por inadimplemento, sendo incabível a aplicação da multa.

(...);

23 – Havendo rescisão contratual, impõe-se retornar ao status quo ante, com a devolução do imóvel situado na Rua Waldemiro Alberto Hulle, n.º 140, Centro, Domingos Martins/ES, à autora, e deverá a autora devolver os R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), entregues pelo réu à autora a título de sinal.

24 – Não obstante, deverão as partes compensarem os valores até o limite de seus créditos, depositando judicialmente eventual saldo remanescente.

25 – Quanto ao PEDIDO LIMINAR, consubstanciado no pagamento de aluguéis, tem-se constatado o direito à indenização pelos prejuízos causados, fazendo-se presente nas assertivas plausíveis dos autores e nos documentos juntados à Inicial, comprovando o inadimplemento da contraprestação contratual do réu, e a relação jurídica locatícia estabelecida entre a autora e terceiro (IDs 5083857 19055305 e 19055306).

26 – Ante o exposto, impõe-se i) DETERMINAR liminarmente ao réu que, até o dia 10 de cada mês, deposite na conta bancária a ser informada pela autora, o valor devido a título de aluguel hoje vigente, até a data de entrega do imóvel; ii) DECLARAR a ilegitimidade da ré CIRURB; iii) DECLARAR a rescisão do Contrato de Permuta celebrado entre a autora e o réu LUIZ FELIPE, com o retorno ao status quo ante, devendo o réu devolver à autora o imóvel situado na Rua Waldemiro Alberto Hulle, n.º 140, Centro, Domingos Martins/ES, e devendo a autora restituir o réu os R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil) recebidos a título de sinal, ambos no prazo de quinze dias; iv) DECLARAR IMPROCEDENTES os pedidos de restituição a título de Corretagem, de aplicação de multa moratória no percentual de 10% (dez por cento) e de reparação por danos morais; v) CONDENAR o réu LUIZ FELIPE ao pagamento dos aluguéis desembolsados pela autora, a partir de 04/04/2019, até a data da entrega do imóvel, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso de cada parcela, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença; v) DETERMINAR a compensação dos valores até o limite de seus créditos.

27 – Havendo sucumbência recíproca, CONDENO a autora e o réu ao pagamento das custas processuais, no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade fica suspensa para a requerente, ante a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Da mesma forma, CONDENO ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação para cada patrono, cuja exigibilidade fica suspensa à autora, ante a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. (...).

C
onforme já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, é “
sabido que aquele em face de quem a demanda é proposta é parte legítima se integra a relação jurídica afirmada pelo autor e, em tese, é o responsável pela satisfação do direito alegado. Ou seja, o direito afirmado deve pertencer a quem propõe a demanda (legitimidade ativa) e a satisfação desse direito deve ser incumbência daquele em face de quem a demanda é proposta (legitimidade passiva)
”. (REsp n. 1.187.195/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2012, DJe de 19/6/2012.)

Com acerto, o julgador acolheu à ilegitimidade passiva da requerida CIRURB, uma vez que conforme se vê do Contrato de Permuta juntado no ID nº 7277743, as partes contratantes são os requerentes e o requerido LUIZ FELIPE, não fazendo parte da relação contratual a construtora.

Ressaltou ainda, que eventual prejuízo advindo com o inadimplemento da CIRURB, deve ser discutido entre as partes contratantes da promessa de compra e venda de Imóvel contido no ID nº 7277741
.

E mais, não procedem as alegações do requerido/apelante, não havendo que se falar em “necessidade de constituição em mora para fins de rescisão contratual imobiliário e decadência/vício redibitório”, sendo o inadimplemento contratual objeto do contrato de permuta atribuído ao requerido/apelante. Ademais, o art. 397, do CPC, dispõe expressamente que:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Desta forma, não obstante a argumentação do requerido/apelante, não identifico nenhuma razão para alterar a conclusão adotada pela r. sentença atacada, que está em estrita conformidade com a prova produzida nos autos, que evidencia que a conclusão do negócio de permuta não se ultimou por culpa do requerido.

Ora, consoante estabelece o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual faz nascer para a parte lesada o direito potestativo de exigir o cumprimento da prestação ou pedir a resolução da avença, cabendo, ainda, em qualquer hipótese, a indenização por perdas e danos. Vejamos:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Essa interpretação literal do dispositivo é adotada pelo STJ, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "(...) o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019). [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.928.395/AC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO QUE SUSTENTA O PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO: CPC/73. [...] 5. Diferentemente do que constava no art. 1.092 do CC/16, o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização. 6. Em regra, admite-se a cumulação dos pedidos de cumprimento da prestação e resolução do contrato, mas, escolhida a via do cumprimento, não se dá recurso à via da resolução depois de transitada em julgado a sentença de procedência exarada na primeira ação (electa uma via non datur recursos ad alterum). 7. Embora não haja regra legal que estabeleça prazo para o seu exercício, o direito à resolução do contrato não é absolutamente ilimitado no tempo, na medida em que o contrato, enquanto fonte de obrigações que vincula as partes, é instrumento de caráter transitório, pois nasce com a finalidade de se extinguir, preferencialmente com o adimplemento das prestações que encerra. [...] 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.728.372/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.).

O inadimplemento, na espécie, restou sobejamente comprovado, na medida em que o contrato entabulado expressamente consignou a obrigação das partes de transferir ao outro os imóveis permutados.

Vale salientar que o requerido não nega o descumprimento da obrigação; apenas ressalva que o requerentes/apelantes teriam conhecimento, no momento da celebração do contrato de permuta, de que o imóvel constava em construção e que a entrega do mesmo cabia a CIRURB.

Sendo assim, comprovado o inadimplemento da obrigação pelo requerido quanto ao bem objeto do contrato de permuta, faz
jus
a parte lesada à resolução do contrato, com o retorno das partes ao status
quo ante
, sendo medida que se impõe, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.

Somado a isso, “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERENTE

No que diz respeito à ocorrência de danos morais conforme informado nas razões de ID nº 7277813, dos requerentes/apelantes, restou consignado pelo douto Juízo de primeira instância que:

(...);

22 – Por fim, sobre o pedido de reparação por danos morais, não se vê nos autos provas de que os autores tenham sido afetados em sua moral, ou que o réu tenha causado algum tipo de dano a sua imagem e honra. Em se tratando de descumprimento contratual, não há ofensa ao direito de personalidade. Ainda que a conduta do réu tenha causado grande aborrecimento, não constitui fato capaz de erigir-se a ato ensejador de dano moral. (...).

Como é cediço, a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Cavalieri Filho, in verbis:

(...) só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (...). (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Ad
argumentandum tantum
, a condenação por danos morais deve se restringir àquelas situações em que os sentimentos de dor, sofrimento e angústia são experimentados pelo indivíduo de tal modo e intensidade que possam causar verdadeiro abalo psicológico. Do contrário, corre-se o risco de desvirtuar a natureza compensatória reservada ao instituto e fomentar um instrumento para o enriquecimento sem causa.

No caso em análise, ressai que a parte requerente ora apelante possuía apenas uma expectativa de perfectibilização de um negócio jurídico que não se concretizou, o que não representa mais que um mero dissabor ou contratempo a demandante, incapaz de configurar efetivo dano moral passível de indenização.

Não há prova nos autos de que os fatos ocorridos foram capazes de causar vultoso abalo psíquico e afetação íntima na parte requerente, a ponto de ser considerado como dano moral indenizável.

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, senão vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NA PLANTA. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPRIETÁRIO PERMUTANTE. LEGITIMIDADE. CLÁUSULA PENAL. RECIPROCIDADE. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA. ÔNUS. RÉU. EXCESSO DE CHUVAS. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. [...] 9. O simples inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima, o que não se constatou no caso concreto. 10. Recursos especiais parcialmente conhecidos e não providos. (STJ, REsp 1536354/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização por danos morais. Precedentes. 2. A Corte local, no caso em apreço, analisou exaustivamente a questão, chegando à conclusão de que não houve dano moral indenizável. Alterar esta conclusão demandaria reexame do acervo fático probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ, que é aplicável ao recurso fundado em ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2012, DJe 27/04/2012).

Destarte, a parte requerente não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Não bastasse isso, a situação dos autos não configura dano moral mas retrata mero aborrecimento da parte requerente, devendo ser mantida a sentença que rejeitou o pedido de condenação da parte requerida em danos morais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível, mas, no mérito, a eles
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos, majoro os honorários advocatícios em mais 1% (um por cento), mantida a gratuidade para a requerente nos termos da sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)